Tribunal: TJPA
Processo: 0824586-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824586-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº
0824586-33.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO CIRÚRGICO. PACIENTE IDOSO. PRAZO DE CUMPRIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado e ao Município de Igarapé-Açu, a disponibilização, no prazo de 48 horas, de leito hospitalar especializado em ortopedia/traumatologia para paciente idoso com fratura de colo do fêmur, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação de disponibilização de leito cirúrgico é razoável diante das alegadas limitações administrativas; (ii) estabelecer se o valor e o teto das astreintes fixadas observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, pois estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados pela condição clínica grave de paciente idoso, em dor intensa e sem acesso a tratamento adequado.

4.

O direito à saúde possui eficácia imediata e impõe dever solidário aos entes federativos, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição e da jurisprudência do STF (Tema 793).

5.

A alegação de entraves administrativos não afasta a urgência da medida, sobretudo diante da demora prévia do Poder Público, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial.

6.

O prazo de 48 horas mostra-se adequado à gravidade do quadro clínico e à necessidade de evitar agravamento do estado de saúde do paciente.

7.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio de coerção indireta para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

8.

O valor das astreintes deve observar proporcionalidade, sendo possível sua revisão quando excessivo ou insuficiente, a fim de evitar caráter punitivo ou enriquecimento sem causa.

9.

A multa fixada na origem revela-se parcialmente excessiva, justificando sua redução para patamar que preserve a efetividade da medida sem gerar desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde impõe prestação estatal imediata, legitimando a concessão de tutela de urgência para disponibilização de tratamento médico em caso de risco à integridade do paciente.

2.

O prazo judicial para cumprimento de obrigação em matéria de saúde deve ser fixado conforme a gravidade do quadro clínico, prevalecendo sobre entraves administrativos.

3.

É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, devendo seu valor ser ajustado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A revisão das astreintes é cabível quando o montante se mostra excessivo, preservando-se sua função coercitiva sem caráter punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, precedentes sobre astreintes contra a Fazenda Pública; TJPA, Apelação Cível nº 0002568-36.2016.8.14.0010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú, que nos autos da Ação Ordinária nº 0801422-73.2025.8.14.0021, deferiu a tutela de urgência antecipatória pleiteada pelo Ministério Público.

Na ação de origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ propôs Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU e do ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de assegurar o direito à saúde do Sr. MOACIR DUARTE SANTANA MONTEIRO, idoso de 84 anos, deficiente visual, internado no Hospital Municipal de Igarapé-Açú desde o dia 23 de outubro de 2025, em razão de fratura no colo do fêmur (CID 10 - S720).

Segundo consta nos autos, o paciente encontra-se em dor intensa e sem previsão de transferência ou tratamento adequado, devido à ausência de aparato técnico no hospital local e à persistente falta de leito cirúrgico especializado, estando a solicitação pendente na Central de Regulação desde 24/10/2025. Diante disso, o Ministério Público requereu a concessão de tutela de urgência para determinar aos entes requeridos a imediata disponibilização de leito hospitalar especializado em ortopedia/traumatologia, possibilitando a realização do tratamento cirúrgico necessário.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto e em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora, e considerando a necessidade de intervenção rápida e com intensidade adequada, com fundamento no art. 300 do CPC e em observância às diretrizes de urgência do Guia Prático – Cumprimento de Decisões Judiciais em Saúde Pública do Pará, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência Antecipatória. DETERMINO aos Requeridos, MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU e ESTADO DO PARÁ, solidariamente, que promovam a imediata disponibilização de leito hospitalar cirúrgico, especializado em ortopedia/traumatologia, para que o paciente MOACIR DUARTE SANTANA MONTEIRO seja submetido ao Tratamento Cirúrgico de Fratura / Lesão Fisária Proximal (Colo) do Fêmur (CID 10 - S720). [...] fixo o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento desta decisão [...] fica estabelecida multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir sobre o patrimônio dos Réus, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante inicia por impugnar a exiguidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação imposta, alegando que a implementação da medida exige etapas administrativas complexas, como análise técnica, agendamentos, alocação orçamentária e articulação entre órgãos públicos, cujo trâmite não se compadece com o tempo estipulado. Sustenta que o cumprimento da ordem nos moldes fixados poderia ensejar descumprimento involuntário, por absoluta impossibilidade material, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posteriormente, ataca o valor da multa diária estipulada, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), argumentando que tais parâmetros revelam-se desproporcionais e incompatíveis com os princípios que devem nortear a aplicação das astreintes. Invoca doutrina e jurisprudência no sentido de que a multa coercitiva deve ser fixada com prudência, tendo como finalidade exclusiva compelir ao cumprimento da obrigação, e não se transformar em fonte de enriquecimento indevido.

Por fim, o agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada, evitando risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário público, e, ao final, pugna pelo provimento do agravo, para: a) estender o prazo de cumprimento da obrigação imposta, sugerindo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; e b) reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), fixando-se o teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, porquanto interposto contra decisão interlocutória versando sobre tutela provisória de urgência, na forma do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, em essência, a dois pontos bem delimitados: de um lado, a insurgência do Estado do Pará quanto ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado para disponibilização de leito cirúrgico especializado em ortopedia/traumatologia ao paciente MOACIR DUARTE SANTANA MONTEIRO; de outro, a irresignação quanto ao valor das astreintes arbitradas pelo juízo de origem, fixadas em R$ 5.000,00 por dia, limitadas ao teto de R$ 500.000,00.

O exame do recurso, portanto, deve observar, com rigor metodológico, se a decisão recorrida, embora adequada quanto à preservação do direito fundamental à saúde, reclama ajuste pontual no tocante à técnica de coerção indireta empregada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao mérito propriamente dito, impõe-se reconhecer, desde logo, que a tutela provisória deferida na origem encontra sólido amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, esses requisitos emergem com particular intensidade dos documentos que instruem os autos, os quais revelam tratar-se de paciente idoso, com 84 anos de idade, deficiente visual, internado desde 23/10/2025 no Hospital Municipal de Igarapé-Açu, acometido por fratura do colo do fêmur, em quadro de dor intensa, sem aparato técnico local para o tratamento cirúrgico necessário e aguardando regulação desde 24/10/2025. Em hipóteses como esta, a demora estatal não representa simples inconveniente administrativo, mas fator real de agravamento clínico, perda funcional, intensificação do sofrimento e incremento do risco à própria integridade física do enfermo, circunstâncias que justificam a pronta intervenção jurisdicional.

A proteção postulada encontra fundamento direto no texto constitucional. A saúde constitui direito social expressamente assegurado no art. 6º da Constituição da República, sendo também qualificada, no art. 196, como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema 793 da repercussão geral, a compreensão de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências e descentralização do SUS.

Nesse contexto, a presença conjunta do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Açu no polo passivo da demanda originária não constitui irregularidade, mas projeção concreta do modelo constitucional de cooperação federativa na execução das ações de saúde.

À luz dessas premissas, não assiste razão ao agravante no ponto em que pretende a dilação do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial. A alegação de que a Administração Pública depende de fluxos internos, articulações setoriais, providências logísticas e reorganização de agenda para viabilizar a transferência hospitalar, embora verdadeira em tese, não se mostra suficiente para afastar a urgência judicialmente reconhecida, sobretudo quando o próprio contexto dos autos evidencia que a máquina administrativa já dispunha, antes da decisão agravada, de tempo razoável para atuação e, ainda assim, a situação do paciente permanecia sem solução efetiva.

Não se cuida, pois, de imposição abrupta ou arbitrária, mas de resposta jurisdicional à mora estatal pretérita, já materializada por mais de quinze dias de espera em caso sabidamente tempo-sensível. Em demandas dessa natureza, a invocação genérica de entraves burocráticos não pode prevalecer sobre a tutela do mínimo existencial, sob pena de se converter a limitação administrativa em justificativa para a perpetuação da omissão inconstitucional.

Cumpre enfatizar, ademais, que o prazo de 48 horas, longe de se revelar desarrazoado, ajusta-se à gravidade do quadro descrito e à finalidade concreta da medida. A tutela de urgência, em matéria de saúde, não pode ser apreciada em abstrato nem segundo a conveniência ordinária do aparato estatal, mas sim à luz do perigo concreto de agravamento do paciente.

A fratura do colo do fêmur em pessoa idosa, associada à permanência prolongada sem tratamento cirúrgico adequado, constitui situação de inequívoca emergência clínica, na qual a postergação do atendimento pode repercutir em perda de mobilidade, complicações sistêmicas e até maior risco de mortalidade.

Assim, se o processo revela perigo de dano centrado no jurisdicionado, o tempo do cumprimento judicial deve guardar correspondência com esse risco, e não com a velocidade habitual das rotinas administrativas. A manutenção do prazo, portanto, representa medida de coerência entre o conteúdo do direito afirmado e a intensidade da proteção jurisdicional necessária para torná-lo efetivo.

Também não prospera eventual objeção fundada na separação dos poderes ou na chamada reserva do possível. A atuação jurisdicional, em hipóteses como a dos autos, não substitui a formulação abstrata de políticas públicas nem interfere ilegitimamente na discricionariedade administrativa; antes, limita-se a assegurar, em caso individual e urgente, o cumprimento de um dever constitucional previamente imposto ao Estado.

O controle judicial das omissões administrativas torna-se não apenas legítimo, mas necessário, quando a inação do Poder Público compromete direito fundamental de eficácia imediata, especialmente em matéria de saúde e vida.

A cláusula da reserva do possível, por sua vez, não pode ser manejada de forma retórica e desacompanhada de demonstração concreta de impossibilidade fática absoluta, sobretudo quando se está diante de obrigação atinente à preservação da integridade física de idoso vulnerável. A ordem judicial, nessa perspectiva, não cria obrigação nova, apenas exige o adimplemento tempestivo de dever jurídico já existente no sistema constitucional.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao capítulo da decisão agravada que fixou a multa cominatória em R$ 5.000,00 por dia, limitada ao montante global de R$ 500.000,00. É certo que a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é plenamente admissível, inclusive em demandas de saúde, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo, no qual se assentou que a multa diária constitui meio legítimo de coerção para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer destinada à tutela do direito à saúde e à vida.

Também é pacífico que a multa não possui natureza punitiva nem indenizatória, mas instrumento processual de pressão psicológica e econômica voltado à efetividade da ordem judicial, incidindo a partir do descumprimento da determinação imposta.

Todavia, a possibilidade jurídica de fixação das astreintes não dispensa o magistrado do dever de calibrá-las segundo os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. A multa deve ser suficientemente expressiva para desestimular o inadimplemento voluntário, mas não pode transformar-se em fator de desequilíbrio incompatível com a finalidade instrumental que lhe é inerente.

O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo quando se revelar excessivo ou insuficiente, justamente porque sua função é eminentemente coercitiva e não sancionatória. Em outras palavras, a multa não constitui fim em si mesmo; ela serve à tutela específica da obrigação principal e deve guardar correspondência concreta com a gravidade da prestação exigida, com a capacidade de coerção necessária e com a vedação de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, embora a urgência do quadro clínico justifique a adoção de mecanismo coercitivo robusto, entendo que o patamar inicialmente arbitrado pelo juízo de primeiro grau extrapola, em parte, os limites da estrita necessidade processual, sobretudo no que se refere ao teto global de R$ 500.000,00.

A imposição de multa diária em valor elevado, cumulada com limite máximo demasiadamente expressivo, pode conduzir, em cenário de persistência do descumprimento, a comprometimento patrimonial desproporcional à finalidade imediata do provimento, sem incremento real correspondente da efetividade. Em tais circunstâncias, cabe ao Tribunal, sem esvaziar a tutela jurisdicional deferida, proceder ao necessário ajuste do meio executivo adotado, preservando a força coercitiva da decisão e, simultaneamente, evitando que a sanção indireta ultrapasse a medida do razoável.

A readequação das astreintes, contudo, não deve ser feita nos moldes pretendidos pelo agravante. A redução postulada para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, esvaziaria de forma sensível a capacidade de constrangimento legítimo da medida, especialmente em se tratando de obrigação de alta relevância constitucional, voltada ao fornecimento de tratamento cirúrgico urgente em contexto já marcado por demora administrativa significativa.

Em causas de saúde pública, sobretudo quando o descumprimento pode produzir agravamento irreversível do quadro clínico, a multa deve ser fixada em patamar apto a induzir comportamento imediato do devedor, sob pena de se converter em providência meramente simbólica. A pretensão recursal, nessa extensão, não merece acolhimento, porque desarmoniza a técnica executiva da tutela específica com a gravidade material do direito ameaçado.

Nesse cenário, mostra-se adequada, proporcional e juridicamente equilibrada a solução intermediária já delineada em sede de decisão monocrática, consistente na redução da multa diária para R$ 4.000,00, com limitação ao teto de R$ 70.000,00.

Vejamos casos semelhantes julgados por este TJPA:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA SOB FUNDAMENTO DE PACTUAÇÕES INTERFEDERATIVAS. URGÊNCIA COMPROVADA. ASTREINTES. CABIMENTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO TETO GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente Estado e Município de Breves a viabilizarem transporte, internação, leito e atendimento médico especializado, inclusive em rede privada ou fora do Estado, para paciente com grave quadro urológico, mediante UTI aérea, hospedagem para acompanhante e, em caso de indisponibilidade na rede pública, custeio na rede privada, fixando astreintes diárias de R$ 2.000,00 limitadas a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição possui eficácia imediata, permitindo a imposição judicial de obrigações individualizadas; (ii) estabelecer se pactuações interfederativas e a ordem cronológica da Central de Regulação de Leitos podem afastar ou postergar atendimento urgente; (iii) determinar a responsabilidade solidária ou exclusiva pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD); (iv) verificar a possibilidade e a adequação da fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, bem como a proporcionalidade de seu valor e teto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, é norma de eficácia plena e aplicação imediata, impondo ao Estado a prestação concreta e urgente diante de risco relevante à vida ou à integridade do paciente.

4. A repartição de competências no SUS ( CF, arts. 23, II, e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 7º, 9º, 17 e 18) não autoriza negativa de atendimento urgente, sendo a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

5. Pactuações da CIB/PA e resoluções administrativas não podem restringir direito fundamental nem justificar atraso em atendimento prioritário.

6. A gravidade clínica prevalece sobre a ordem cronológica da fila de regulação de leitos, inclusive segundo critérios técnicos da própria Administração.

7. É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública ( CPC, arts. 536 e 537), como medida coercitiva e instrumental para garantir efetividade da ordem judicial, podendo o valor ser ajustado para evitar enriquecimento sem causa.

8. Mantém-se a multa diária de R$ 2.000,00, mas reduz-se o teto global de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, assegurando proporcionalidade e preservando a efetividade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

2. Tese de julgamento:

3. O direito à saúde previsto no art. 196 da CF é de eficácia plena e aplicação imediata, impondo prestação estatal concreta diante de urgência comprovada.

4. União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, não sendo admissível invocar pactuações interfederativas para eximir-se do cumprimento imediato.

5. A gravidade clínica justifica a priorização do atendimento sobre a ordem cronológica da regulação de leitos.

6. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo possível a redução do teto global para assegurar proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 197; 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 7º, 9º, 17 e 18; CPC/2015, arts. 297, 497, 536 e 537; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); TJPA, Apelação Cível nº 0800840-51.2023.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801712-63.2021.8.14.0010, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.07.2024

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025683620168140010 29311720, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público).

144

Normal 0

21

false false false

PT-BR X-NONE X-NONE

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DE LEITOS HOSPITALARES. PACIENTES IDOSOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal à obrigação de garantir o acesso a leitos hospitalares na rede pública ou, na ausência de vagas, promover a internação na rede privada. A demanda originou-se da constatação de omissão estrutural na oferta de leitos hospitalares, especialmente para idosos em situação de urgência, resultando em risco à vida e, em casos concretos, em óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intervenção do Judiciário viola o princípio da Separação dos Poderes ao impor obrigação ao Executivo; (ii) estabelecer se houve omissão administrativa relevante que justifique a condenação do Município; e (iii) determinar se a sentença extrapolou os limites do pedido (julgamento ultra petita) ao estender a obrigação a “todo e qualquer paciente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição judicial de obrigação ao Município para garantir o direito à saúde, inclusive por meio da rede privada em caso de ineficiência da rede pública, não configura violação à Separação dos Poderes, pois decorre da necessidade de assegurar o núcleo essencial de direito fundamental previsto no art. 196 da CF/88. A omissão estatal ficou comprovada por documentos e dados oficiais que demonstram a redução da oferta de leitos SUS por habitante e a incapacidade do sistema de atender casos emergenciais, caracterizando falha estrutural passível de correção judicial. A sentença não incide em julgamento ultra petita, pois a Ação Civil Pública visa à tutela de direitos coletivos e à correção de omissão estrutural, sendo legítima a extensão da decisão para garantir o atendimento a todos os pacientes em situação semelhante, conforme previsão do art. 103, I e II, do CDC aplicado à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atuação do Poder Judiciário é legítima para garantir o direito fundamental à saúde diante de omissão administrativa, ainda que implique ordem de custeio de serviços por meio da rede privada. A omissão estatal em garantir leitos hospitalares suficientes caracteriza falha estrutural que justifica a intervenção judicial. A sentença proferida em Ação Civil Pública pode ter eficácia erga omnes quando voltada à tutela de direitos coletivos, não configurando julgamento ultra petita ao estender seus efeitos além dos casos individualmente narrados na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 103, I e II; Lei nº 7.347/85. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00532650320128140301 30989287, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Tal parâmetro preserva a seriedade da ordem judicial e mantém nível suficiente de coerção para inibir a inércia administrativa, ao mesmo tempo em que evita a consolidação de montante global manifestamente exacerbado em relação ao objeto imediato da obrigação. Trata-se de ajuste que respeita a dupla exigência imposta pelo art. 537 do CPC: de um lado, assegurar a efetividade concreta do comando judicial; de outro, impedir que a multa assuma feição confiscatória, punitiva ou economicamente desarrazoada.

Assim, a solução mais consentânea com os autos não é a manutenção integral da decisão agravada, nem o acolhimento total da tese recursal, mas o provimento parcial do agravo apenas para readequar os parâmetros das astreintes.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção do prazo de 48 horas, cumulada com a redução moderada da multa, realiza de forma mais precisa a ponderação entre os bens jurídicos em conflito. De um lado, tutela-se com prioridade máxima o direito fundamental à saúde, à vida e à integridade física do paciente, cuja situação demanda resposta imediata e efetiva do sistema público.

De outro, reconhece-se que os meios de execução indireta devem ser modelados com prudência, para que não excedam sua função instrumental. A decisão colegiada, portanto, deve preservar a essência protetiva da liminar deferida na origem, mas corrigir pontualmente o excesso identificado no capítulo atinente à sanção cominatória, em consonância com a Constituição, com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir as astreintes fixadas na decisão agravada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia de descumprimento, limitadas ao teto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da decisão recorrida, especialmente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para disponibilização do leito cirúrgico especializado ao paciente.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026